Tribunal: TJSP
Processo: 2042653-85.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Rescisória de sentença proferida em demanda relativa a imóveis futuros (unidades n. 121 e 122 do Empreendimento Augusta I) comercializados pelo GRUPO ATLÂNTICA - Prova nova - A compreensão sobre os negócios fraudulentos dos falidos só surgiu com a elaboração, por parte da Administradora Judicial, dos "Relatórios de Interessados" em unidades - Referidos relatórios materializam a compreensão da

Ementa:
Rescisória de sentença proferida em demanda relativa a imóveis futuros (unidades n. 121 e 122 do Empreendimento Augusta I) comercializados pelo GRUPO ATLÂNTICA - Prova nova - A compreensão sobre os negócios fraudulentos dos falidos só surgiu com a elaboração, por parte da Administradora Judicial, dos "Relatórios de Interessados" em unidades - Referidos relatórios materializam a compreensão da Massa Falida sobre o contexto dos negócios do GRUPO ATLÂNTICA, porque organizam e concentram as informações sobre os credores de cada empreendimento e sobre a relação de cada um deles com os falidos. Sem eles, não seria possível conhecer quais eram os contratos simulados, quais permutas foram realizadas como forma de pagamento de juros irregulares, quais unidades foram negociadas para mais de uma pessoa, entre outras fraudes - Em resumo, sem os relatórios não seria possível fazer uso de informações capazes de assegurar um pronunciamento favorável na demanda rescidenda, de modo que eles constituem a "prova nova" do art. 966, VII, do CPC - Relatório relativo ao Empreendimento Fidalga, primeiro a ser produzido e datado de 17.08.2018, que fica adotado como marco inicial de conhecimento da prova nova - Prova nova que só foi conhecida após a decisão rescidenda (arts. 966, VII, e 975, caput e § 2o, do CPC) - Ação rescisória julgada procedente, para rescindir sentença, com a determinação de novo julgamento pelo juízo falimentar.